Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-96.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*CONTRATO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Legalidade na cobrança dos juros remuneratórios – Não há incidência ilegal de capitalização - Regularidade na cobrança da Tarifa de Cadastro – Inexistência de danos morais – Recurso não provido*